Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-31.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004097-31.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA TEREZINHA NUNES CARNIEL - CPF: 568.748.200-87 (APELANTE), RONALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 707.989.741-68 (APELANTE), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO SILVA DIAS - CPF: 004.762.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCILELDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 651.200.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 707.989.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
P
RELIMINAR DE

NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUS
ÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO
.
REJEIÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA PERTENCERIA A TERCEIRO
.

PROPR
IEDADE
DA ARMA
.
IRRELEV
ÂNCIA
PARA
A
CONFIGURAÇÃO DO TIPO
PENAL
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS.

ADMISSÃO DE CIÊNCIA
SOBRE
A ARMA
.
CORROBORA
ÇÃO POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS
.
DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. I
NEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
.
NÃO
CONFIGU
RA
ÇÃO
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença
que o
condenou
pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de
10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direito
.

A sentença reconheceu a materi
alidade e a autoria
delitivas
com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e nas declarações do réu, que admitiu ciência
quanto à
arma
localizada
no veículo,
restando
configurado o dolo genérico
exigido pel
o art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão:
(i) definir se o pedido de isenção do pagamento de custas processuais pode ser apreciado em sede recursal;

(
ii
)
verificar

se a sentença
é nula por ausência de fundamentação;

(
ii
i
)
definir

s
e a aleg
ação de que a arma pertenceria a terceiro
descaracteriza
a
conduta do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
;

(
i
v
)

e
xaminar se há elementos probatórios idôneos à comprovação
da
autoria
delitiva
e
do

elemento subjetivo

exigido para
a

configuração do delito previsto no
art.
14 da Lei nº 10.826/2003; e
(v)
verificar
a
possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa
, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exame da hipossuficiência para fins de isenção do pagamento de custas processuais insere-se, como regra, no âmbito do Juízo da Execução, razão pela qual não se conhece do pedido.

4.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois
demonstra
de forma clara e individualizada a materialidade, a autoria
e
o elemento subjetivo do tipo
, assim como realiza correta
dosimetria da pena, com base nos critérios do art. 59 do Código Penal, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

5.
No delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a titularidade do artefato é irrelevante para a configuração do crime, bastando a comprovação de que o agente portava, detinha, transportava ou mantinha a arma sob sua guarda, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

6.
A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Eficiência da arma. A autoria restou demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pela admissão, pelo réu, tanto no momento da abordagem quanto em juízo,
de que tinha ciência da arma e pela indicação de sua localização,
evidenciando domínio fático
sobre o artefato
.

7.
O dolo no crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é genérico e se configura com a consciência e vontade de portar ou transportar arma sem autorização
legal
.

8.
A
inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente de culpabilidade, configura-se quando, diante de circunstâncias excepcionais do caso concreto, não era exigível do agente a adoção de comportamento conforme o direito, hipótese não evidenciada na espécie, na qual a simples colaboração do agente não se mostra apta a afastar a culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A
apreciação
do pedido
de
isenção do pagamento de custas processuais compete ao Juízo da Execução.

2.
Inexiste nulidade quando a
sentença penal a
presenta fundamentação suficiente quanto à materialidade, autoria e individualização da pena
.

3.

A
negativa de
titularidade da arma
, atribuindo-a a
terceiro
,
não afasta a imputação pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, quando demonstrado o domínio fático
, consistente no
transporte do artefato
,
pelo agente.

4.
O dolo no crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é genérico e se caracteriza pela consciência e vontade de portar ou transportar arma de fogo sem autorização
legal ou em desacordo com regulamento
.

5.

A inexigibilidade de conduta diversa configura-se quando, diante de circunstâncias excepcionais, não era exigível do agente conduta conforme o direito, o que não se verifica na hipótese, em que a simples colaboração
, consistente na indicação e local da arma,

não afasta a culpabilidade”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX; CPP,
arts
. 405, §§ 1º e 2º, 564, V, e 804; CP,
arts
. 44 e 59; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2009368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; TJMT, Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
R
onaldo
M
artins da
S
ilva

contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,
nos autos n
.
1004097-31.2023.8.11.0004,
o condenou pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
,
à pena de
2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de 10 (dez) dias-multa
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Sustenta
, preliminarmente
:

(
i)

nulidade da sentença

por ausência de fundamentação adequada
;

(
ii
)
a

ilegitimidade passiva da imputação penal
, ao
argumento de que a arma pertenceria à sua companheira
.

No mérito,
requer
:
(i)

isenção d
o
pagamento das custas processuais,em razão da
alegada
hipossuficiência
;
(
i
i
)

absolvição por
insuficiência de provas quanto

à autoria
,
com a consequente

incidência

do princípio do
in dubio pro reo
;

(
i
i
i
)
reconhecimento da
ausência
de dolo

na conduta
;
e,

(
iv
) subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que o apelante teria adotado a única conduta que lhe era exigível na abordagem policial, consistente na colaboração com os agentes, mediante a indicação da existência da arma e de sua localização.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado.
Entretanto, apesar de
verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido de
isenção das custas processuais
, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Em preliminar, a defesa argui nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, com fu
lcr
o nos
arts
. 93, IX, e 5º, LXI, da Constituição Federal, e 564, V, do C
ódigo de Processo Penal. Argumenta que o magistrado teria se baseado em depoimentos contraditórios, desconsiderando a confissão da corré e fundamentado a condenação em suposta confissão indireta do
apelante, sem demonstração concreta de elementos que configurem o crime de porte ilegal de arma de fogo.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não se confunde com prolixidade ou com a necessidade de o julgador responder individualmente a cada argumento suscitado pelas partes. O que se exige é que a decisão contenha os motivos de fato e de direito que conduziram o magistrado à conclusão adotada, permitindo o controle da racionalidade do julgamento pelas partes e pelas instâncias superiores.

No caso, verifica-se que o magistrado sentenciante analisou a materialidade delitiva, a autoria e o elemento subjetivo do tipo, bem como procedeu
à
individualização da pena, com base
no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente a culpabilidade sob o

fundamento de que o réu teria induzido sua companheira à aquisição da arma e buscado tran
sferir-lhe a responsabilidade penal
.

Reconheceu, ainda, a atenuante de confissão espontânea parcial, ao considerar que o apelante admitiu ter conhecimento da arma e indicou sua localização aos policiais.

A alegação de desconsideração dos depoimentos policiais não procede. O magistrado os valorou expressamente, destacando que ambos confirmaram ter sido o apelante quem revelou a existência e indicou a localização da arma no veículo, sendo irrelevante a divergência quanto a detalhe periférico sobre sua posição.

Quanto à denominada “confissão indireta”, o próprio apelante admitiu ter ciência da arma e indicou sua localização, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, evidencia o domínio fático sobre o artefato, suficiente para a configuração do porte ilegal de arma de fogo.

A fundamentação da sentença explicita, de forma suficiente, o raciocínio desenvolvido pelo julgador para formar sua convicção, permitindo o controle de sua legalidade e racionalidade.

Ademais,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de nulidade processual,

em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da fundamentação adotada, limitando-se a alegação genérica de ausência de motivação, sem apontar, de forma específica, qual aspecto seria insuficiente ou qual direito teria sido violado, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Mérito

A defesa sustenta, em síntese, que o apelante não praticou o delito, ao argumento de que a arma pertenceria a terceiro e de que ele apenas conduzia o veículo, postulando, por isso, a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da ausência de dolo e, subsidiariamente, d
a inexigibilidade de conduta diversa.

A defesa suscita ilegitimidade passiva, ao argumento de que a arma apreendida não pertenceria ao acusado.

A alegação, contudo, revela inadequada qualificação jurídica da tese defensiva. Isso porque a legitimidade passiva, enquanto condição da ação penal, diz respeito à pertinência subjetiva da imputação, ou seja, à correta indicação do sujeito contra quem se dirige a pretensão punitiva estatal, aferida em juízo abstrato a partir da narrativa acusatória.

No caso, não se questiona a correlação entre o acusado e o fato descrito na denúncia, mas sim a efetiva prática da conduta típica, notadamente quanto ao elemento objetivo consistente em “transportar” arma de fogo, bem como à sua ciência e disponibilidade sobre o artefato.

Trata-se, portanto, de típica tese de negativa de autoria, a ser examinada no mérito, e não de hipótese de ilegitimidade passiva.

Impõe-se, assim, a análise do conjunto probatório, a fim de verificar se restou demonstrado que o recorrente tinha conhecimento da existência da arma e a mantinha sob sua esfera de disponibilidade no momento da abordagem policial.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.

337345439), Boletim de Ocorrência (ID.

337345441), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 337345443) e Laudo de Eficiência da arma de fogo (ID. 337345863).

A autoria delitiva encontra-se devidamente demonstrada a partir de sólido acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o devido processo legal.

A alegação de que a arma de fogo pertenceria à companheira do apelante não tem o condão de afastar a imputação penal, porquanto o tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não exige a titularidade dominial do artefato, sendo suficiente a comprovação do porte irregular, entendido como a manutenção da arma sob a esfera de disponibilidade do agente, sem autorização legal ou regulamentar.

Nessa perspectiva, a controvérsia não reside na propriedade do bem, mas na efetiva realização do verbo típico “portar”, o que se verifica quando evidenciado que o agente detinha ciência da existência da arma e exercia sobre ela poder de disposição no momento da abordagem.

No caso, o apelante conduzia o veículo onde a arma foi encontrada e tinha ciência de sua existência, tanto que indicou espontaneamente sua localização aos policiais. O artefato estava sob o banco do motorista, em local de imediato acesso. Tais circunstâncias evidenciam a manutenção da arma sob sua disponibilidade imediata, o que é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Os depoimentos
do
s

policiais
militares
q
ue realizaram a abordagem
,
prestados em juízo,
são
firmes
,
coerentes
e harmônicos,
no sentido de que o recorrente não apenas indicou a existência da arma,
que estava ao alcance do motorista,
como também conduzia o veícul
o
onde o artefato foi encontrado, circunstância que reforça o do
mínio direto sobre o objeto

(
IDs
.
337345923
e
337345922
).

Aadmissão de ciência da arma e indicação de sua localização realizada pelo apelante no momento da abordagem constitui
relevante
elemento probatório. Ao ser questionado pelos policiais, o acusado não apenas admitiu a existência da arma no veículo, comoindicou espontaneamente sua localização exata: embaixo do banco do motorista. Tal conduta evidencia
ciência da existência
e
domínio fático
sobre o artefato.

É pacífico o entendimento jurisprudencialde que os depoimentos de policiais,
quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos auto
s, sãoidôneos a amparar odecreto condenatório, conforme o Enunciado nº.8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

E
m seu interrogatório judicial
(ID.
337345925
)
,
o apelante
confirmou ter ciência da existência da arma, afirmando que, ao ajustar o banco do motorista, conseguia visualizar o cabo do revólver sob o assento. Esta declaração corrobora os depoimentos policiais e demonstra que o acusado mantinhadomínio conscientesobre o armamento.

A defesa sustenta que a arma pertenceria à companheira do apelante, Maria Terezinha Nunes Carniel, e que esta teria confessado a propriedade no momento da abordagem. Argumenta, ainda, que os depoimentos da referida testemunha seriam contraditórios, ora assumindo a propriedade, ora negando o transporte.

O
tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 não exige que o agente sejaproprietárioda arma de fogo. O que a norma incriminadora reprime são as condutas deportar, deter, transportar, manter sob guarda, entre outras, independentemente da titularidade
do bem.

A propriedade e o porte são categorias jurídicas distintas. A primeira refere-se ao direito real sobre a coisa, regulado pelo Código Civil. O segundo
, conceito penal,

diz respeito à conduta de trazer consigo, transportar ou manter sob disponibilidade imediata arma de fogo sem autorização legal, configurando ilícito penal autônomo.

Ainda que a proprietária seja Maria Terezinha, tal circunstância não exclui a re
s
ponsabilidade penal do apelante, que efetivamente portava e transportava o armamento no momento da abordagem policial.

Portanto, a autoria delitiva está
demonstrada, não havendo

se falar em absolvição p
or insuficiência probatória
e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
tampouco em
atipicidade
,
p
elo fato de o apelante não ser

proprietário do artefato.

A
defesa
sustenta ausência de dolo,
argumentando que o apelante não tinha intenção de cometer o ilícito, pois não era proprietário da arma
.

No crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, o dolo égenérico, não se exigindo qualquer finalidade específica ou especial intenção. Basta que o agente
tenhaconsciência
de q
ue porta, transporta ou mantém sob sua guarda arma de fogo sem autorização legal, evontadede assim proceder.

No caso concreto, o dolo está
suficientemente demonstrado
pela ciência prévia da existência da arma; indicação espontânea da localização do objeto; posicionamento do armamento
e
condução do veículo
, razão pela qual afasta-se a tese defensiva.

A defesa sustenta, subsidiariamente, a incidência da inexigibilidade de conduta diversa
, ao argumento de que o apelante, nas circunstâncias da abordagem policial, teria adotado a única conduta que lhe era exigível, ao agir de forma colaborativa, informando a existência da arma no veículo, indicando sua localização e atribuindo a propriedade do revólver à sua companheira.

A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, configura-se quando, diante de circunstâncias excepcionais do caso concreto, não era exigível do agente a adoção de comportamento conforme o direito, o que não se caracteriza pela mera colaboração após a abordagem policial.

No caso, o próprio quadro fático narrado pela defesa evidencia que o apelante conduzia o veículo em que a arma foi localizada, tinha ciência de sua existência e indicou espontaneamente o local em que o artefato se encontrava, debaixo do banco do motorista, circunstâncias que demonstram sua disponibilidade imediata sobre o armamento e a plena exigibilidade de conduta diversa.

Ausente, portanto, situação excepcional apta a afastar a culpabilidade, rejeita-se a tese defensiva.

Diante do exposto, emconsonânciacom o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
C
ONHEÇO

EM

PARTE

da apelação criminal

interposta

por

Ronaldo
Martins da Silva

e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,mantendo-se a sentençarecorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026